Tribunal: STF
Processo: HC 218215
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Furto, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação, falsificação de documentos públicos e associação criminosa. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 756.871.



2. Extrai-se dos autos que foi instaurado inquérito policial contra o paciente para apurar a suposta prática dos crimes de furto de veículos, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação, falsificação de documentos públicos e associação criminosa. Em 07.07.2022, o Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Três de Maio/RS decretou a prisão preventiva do investigado.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 756.871, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, destacando a falta de contemporaneidade entre a data dos fatos e a data da decretação custódia.



5. Além disso, a defesa sustenta que a “autoridade policial suprimiu (...) provas que lhe foram encaminhadas”. Afirma que, “[p]or ocasião da oitiva do indiciado (...), no mesmo dia e ocasião foram enviados os áudios que comprovam que a carreta não foi furtada eis que entregue em garantia pela sedizente vítima. (...) Todavia tais áudios não constam do inquérito encaminhado ao juízo”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



10. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que a alegação de “supressão de provas” pela autoridade policial não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (TJ/RS e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



11. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que o entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



12. No caso, tal como assentou o Juízo de origem:



    “(...) os representados atuaram em organização síncrona e organizada, subtraindo semirreboque estacionado em posto de combustível e posterior adulteração de seus sinais de identificação. Ainda, envolvendo terceiras pessoas, procederam falsificação de documentos particulares e públicos, bem como falsificação de documentos para transferência do semirreboque após a adulteração dos sinais de identificação. 



    Nota-se que os representados apresentam periculosidade real, conforme bem pontuado pelo Ministério Público, no Evento 10, PARECER1:



    (...)



    Há indicação de que respondem a outros expedientes policiais, por fatos análogos, inclusive com conduta semelhante, conforme se comprova da análise dos autos do processo nº 5001462-48.2022.8.21.0074 (furto de veículo), em trâmite junto a 1ª Vara Judicial de Três de Maio. Ou seja, percebe-se que procedem reiteradamente em atos dessa natureza e que, soltos, podem voltar a praticar atos dessa natureza, com conduta ordenada e planejada” (grifei).



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator